Tribunal: TJES
Processo: 5020478-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020478-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020478-29.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário pelo requerido, em razão de empréstimo não contratado. Alega que já foi descontado de seu benefício o valor de R$5.373,03 (cinco mil, trezentos e setenta e três reais e três centavos).

Nesse âmbito, requer a suspensão liminar dos descontos, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. Quanto ao mérito, requer a declaração da nulidade do negócio jurídico, reconhecimento da inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito, ratificando a decisão liminar anteriormente proferida. Ademais, condenou o requerido a restituição dos valores descontados da aposentadoria da autora e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Analisando o processo, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, caberia a parte recorrente comprovar a validade e legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da contratação, mormente diante da ausência de juntada de cópia do próprio pacto.

Nesse sentido, o recorrente se limitou a juntar
prints
do sistema interno da instituição, o que configura documento unilateral, sem força probatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$5.373,03 (cinco mil, trezentos e setenta e três reais e três centavos) de forma simples, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A restituição deve ser realizada de forma simples, pois não vislumbro má-fé da Requerida na cobrança.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida violou direitos da personalidade da Autora, especialmente a liberdade financeira dessa, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Destarte, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto ao dever da instituição financeira de efetuar a devolução dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da recorrida.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável à espécie, levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)